Tribunal: TJPA
Processo: 0802701-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802701-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. SEGREGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA EFETIVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JURÍ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS ENUNCIADOS CONTIDOS NAS SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO EM FAVOR DO CORRÉU PELO STJ. CONTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Estando o paciente preso provisoriamente há mais de dois anos e nove meses, tendo sido proferida a sentença de pronúncia há quase dois anos, sem que haja previsão para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, é inquestionável a falta de razoabilidade na manutenção da segregação cautelar, a impor a flexibilização dos enunciados contidos nas Súmulas nº 21/STJ e 02/TJEPA, com a consequente revogação da prisão cautelar imposta, mormente, já tendo sido revogada a prisão do corréu, por decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Conselho de Sentença.

2. Entretanto, tendo sido apontadas razões suficientes para fundamentar a manutenção da prisão do paciente na sentença de pronúncia - cujo afastamento se impõe tão somente em razão do constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa -, faz-se imperiosa a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem fixadas pelo Magistrado singular, harmonizando-se desta forma os direitos do preso com a necessidade de manutenção da ordem pública.

3.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito a vinte e um do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco, no âmbito do qual foi pronunciado pela conduta descrita no
art. 121, §2º, I, II e IV, do CP
.

Relatam os impetrantes que o paciente
encontra-se preso há 2 ano e 8 meses, desde o dia 29/07/2017, acusado de ter participação no homicídio do prefeito de Breu Branco, DIEGO KOLLING, fato ocorrido no dia 16/05/2017.

Ressaltam que, mesmo diante de sérias dúvidas quanto à sua participação no delito o paciente foi pronunciado em 09/07/2018, quase um ano depois de sua prisão. Contra a decisão de pronuncia, foram interpostos recurso em Sentido Estrito, julgado em janeiro de corrente ano, sendo a decisão de pronuncia mantida em sua integralidade pelo TJE/PA.

Referem que o paciente não recorreu da decisão, todavia o corréu Ricardo Pessanha recorreu, estando os autos no TJE, aguardando a análise e julgamento de embargos declaratórios.

Diante dessa situação, o paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, que o mantém preso cautelarmente vinculado a um processo que se delonga por muito tempo e em despeito à sua presunção de inocência.

Ocorre segundo os impetrantes que diante da grave crise provocada pela pandemia do COVID19, e sendo o paciente do grupo de risco, pois se recupera de tuberculose, mais prejudicial se torna sua clausura provisória, pois caso seja contaminado com a doença terá poucas chances de vida.

Em sendo assim, entendem que a situação do paciente se enquadra na Recomendação nº 62/2020, do CNJ, que orienta que os juízes reanalisem a necessidade da prisão provisória especialmente em determinados casos, como o do coato.

Com base nessas assertivas, entendem ser viável a concessão da liberdade do paciente, ou mesmo que este seja colocado em prisão domiciliar até seu julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de reguardar sua saúde, e evitar risco de morte, além de pôr fim à prisão provisória demasiadamente longa.

Pontuam que, o paciente é primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e profissão definida. E ainda que, apresentou-se espontaneamente à Polícia, demonstrando, desde sempre, que estava disposto a colabora com a Justiça, e não fugir dela.

Por fim pede a concessão da ordem em caráter liminar a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o seu julgamento, substituído, se entender necessário, a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e no mérito a confirmação da medida, para que continue em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu que:

a)

O Ministério Público Estadual denunciou MARCIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS, juntamente com outras 05 (cinco) pessoas, como incurso no ilícito penal descrito nos artigos 121, § 2°, I, II e IV; e 288 § único; c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (com a incidência da Lei nº 8.072/90 – Lei dos Crimes hediondos), tendo como vítima DIEGO KOLLING.

b)

Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o paciente outros 05 (cinco) também denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, se reuniram e se ajustaram previamente em associação criminosa, arquitetaram um plano para ceifar a vida de Diego Kolling, Prefeito do Município de Breu Branco. Não obstante, Antônio Genival Lima de Moura, conhecido como Genival, teria sido o responsável pela execução da vítima, sendo quem efetuou os disparos de arma de fogo. Este por sua vez, pilotou a moto cedida pelo ora paciente,
Marcio José Miranda dos Santos, Marcinho
, e que a referida moto pertencia a Maciel Buosi Dias, conhecido como Maciel.

c)

E, ainda conforme a denúncia, os acusados Maciel Buosi Dias e Marcio José Miranda dos Santos teriam mentido em seus depoimentos colhidos na fase investigativa, antes de serem presos, tendo em vista que também disseram que não haviam mantido contatos com outras pessoas pela manhã do dia da morte da vítima. Afirma o Ministério Público que diante das provas, estaria evidenciado que eles mantiveram contato entre si, naquele dia de 16/05/2017, momentos antes do crime. Maciel teria recebido uma ligação de Marcinho e logo em seguida retornado a ligação para o mesmo, conforme análises feitas por meio de quebra de sigilo e interceptação telefônica. Maciel teria tentado usar como álibi o argumento de que teria ido em uma viagem a mando de Wesley Luchi, vulgo Lelo, para buscar um veículo.

d)

Conforme a denúncia, o ora paciente, de forma livre, consciente e voluntária, embarcou no plano criminoso e nele seguiu até o final, ou seja, com a real execução da vítima, atuando nos atos preparatórios do delito, bem como, serviu de intermediador entre o mentor intelectual do delito, Ricardo José Pessanha Lauria, e o executor, Antônio Genival Lima Moura.

e)

Em 24/08/2017 foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais corréus, posteriormente foi recebida a denúncia, tendo a defesa do paciente apresentado resposta à acusação, bem como os demais acusados;

f)

Após a fase instrutória foi proferida sentença de pronuncia, sendo interposto recurso em sentido estrito pela defesa do paciente e dos corréus Ricardo José Pessanha e Antonio Genival Lima Moura em quanto que o RMP interpôs recurso de apelação contra sentença de Impronúncia dos denunciados Wesley Luchi, alcunha Lelo e Maciel Buosi Dias
;

g)

Em 16/07/2019 foi proferida decisão em juízo de retratação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados, mantendo a pronúncia dos mesmos, bem como, sentença de extinção da punibilidade do réu ANTÔNIO GENIVAL LIMA MOURA, em razão do seu óbito.

h)

Em 28/01/2020 foram julgados os recursos interpostos pelas defesas contra sentença que pronunciou os réus, negando provimento aos mesmos.

i)

Em 04/02/2020 a defesa do réu Ricardo Jose Pessanha Lauria interpôs Embargos de Declaração contra a decisão proferida por Vossa Excelência ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do mesmo.

j)

Os autos foram enviados em 17/03/2020 ao Ministério Público para parecer do custos legis sobre os Embargos interpostos.

A Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pela denegação da ordem.

Estando os autos prontos para julgamento a defesa atravessou petição informando que no dia 02 de abril do corrente ano foi julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o AgRg no RHC 120554-PA, interposto pela defesa do corréu Ricardo José Pessanha Lauria, tendo o Exmo. Ministro Relator Jorge Mussi, dado parcial provimento ao recurso, determinando a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Referem que dito corréu foi preso apenas 07 (sete) dias antes do paciente, portanto, se reconhecido o excesso de prazo para a prisão dele, o paciente se encontra na mesma situação.

Pontuam que o paciente não recorreu do Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito, e aguarda retorno dos autos à comarca de origem, a fim de ser designado julgamento por tribunal do júri. Todavia, a defesa do corréu Ricardo Pessanha embargou da decisão, portanto, se ainda há recurso em andamento ocasionado à demora na efetivação do julgamento dos réus pelo júri deve-se ao réu Ricardo, e não ao paciente.

Com base nesse argumento, sustentam, deve-se levar em consideração que não é justa a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando o corréu (mandante), teve revogada sua prisão por decisão emanada do STJ, cuja decisão foi fundamentada unicamente no excesso de prazo da prisão, situação que na ótica da defesa estaria enquadrado o paciente.

Diante disso, postularam pela reavaliação do pedido liminar, com a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado a defesa do paciente, pretende seja revogada a prisão cautelar deste, mantida na sentença de pronúncia, alegando para tanto o excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta ainda a necessidade de reavaliação da segregação, alegando, o risco de contaminação pela Covid-19, pois contraiu tuberculose no cárcere e está em tratamento, se enquadrado nos casos definidos na Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Antes de iniciar meu voto, cumpre esclarecer que por ocasião da análise e consequente indeferimento da medida liminar, me convenci de que o
excesso de prazo ora reclamado não poderia ser reconhecido pelo fato de o paciente já ter sido pronunciado, sendo aplicado ao caso o enunciado das Súmulas nº 21 do STJ e nº 02 desta Corte de Justiça.
Aliado a isso, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente e demais corréus já ter sido julgado.

Ocorre que, após o julgamento do RESE o Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão, dando parcial provimento ao AgRg no RHC 120554-PA, interposto pela defesa do corréu Ricardo José Pessanha Lauria, revogando a prisão preventiva deste, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja decisão reproduz-se na parte que interessa ao deslinde do feito em análise:

(...).

Nesta via, sustenta o agravante, quanto ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, que “a defesa não usou como fundamento único e/ou exclusivo, a demora no julgamento do RESE”, mas também “a falha na condução do feito pelo juízo de piso” (...).

(...).

Delineado o contexto fático-processual, verifica-se com razão em parte o recorrente quando alega estar sofrendo constrangimento ilegal.

Isso porque, como tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela sua soma aritmética. Admite-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga forem injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.

Deste modo, certo é que, em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo, deve o Estado prezar pela célere prestação jurisdicional, o que não se vislumbra ocorrer na espécie, devendo o manifesto constrangimento ilegal ser sanado por este Superior Tribunal.

É que, no caso, muito embora esta Corte tenha afastado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa quando do julgamento do RHC n. 117.415/PA, em 26/2/2019, desde aquela data já se passaram 13 (treze) meses sem que haja sequer indicativo do término da instrução criminal.

De fato, o réu encontra-se privado de sua liberdade de locomoção há mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses – desde 22/7/2017 – por culpa, principalmente, do aparato judicial, que, após a interposição do recurso em sentido estrito, deu causa à delonga instruindo equivocadamente os autos e o distribuindo erroneamente no âmbito do Tribunal de origem, por pelo menos três vezes.

Dessa forma, não havendo previsão para a conclusão definitiva do processo, está configurado, a toda evidência, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita, até porque, ao que tudo parece, o recorrente não deu causa à delonga - encontra-se preso desde os fatos.

(...).

Não bastasse, em consulta no endereço eletrônico do Tribunal de origem, se verificou que até a presente data não houve o trânsito em julgado do recurso ordinário em habeas corpus, o que indica, como já dito alhures, não haver previsão para o a conclusão do processo.

Entrementes, não se pode desprezar a gravidade da conduta em tese perpetrada pelo réu – como mentor intelectual, juntamente com os corréus e mediante disparos de arma de fogo em plena via pública, teria ceifado a vida da vítima, prefeito da cidade de Breu Branco/PA, com o fim de obter vantagens econômicas por meio de prestações de serviços fraudulentos à Prefeitura - , a indicar, em substituição à eivada prisão processual, a necessidade de imposição das medidas cautelares diversas, previstas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades), III (proibição de manter contato com os corréus), IV (proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução), V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos) e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4º, c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos, desde que devidamente fundamentada.

Diante disso, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para relaxar a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

(...).

Constata-se, assim, que a corte superior relativizou o próprio entendimento consagrado na Súmula nº 21, - que a pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de para julgamento pelo júri -, a assim decidiu por considerar desproporcional a manutenção da constrição cautelar do corréu Ricardo José Pessanha Lauria, desconsiderando, inclusive, as peculiaridades da ação penal, tais como: pluralidade de réus, cujas defesas aviaram inúmeros pedidos de revogação da prisão no âmbito do Juízo singular, bem como diversos
habeas corpus
e recursos diversos, dentre estes o Embargo de Declaração no RESE, aviado pela defesa do corréu Ricardo José Pessanha Lauria.

Nesse viés, ressalvado o entendimento deste relator, não vejo como, neste momento desconsiderar, os termos da decisão emanada do STJ, considerando que o excesso de prazo para a finalização da ação penal, também se aplica, com mais razão, ao paciente.

Digo isso, pois,
depreende-se da cronologia dos autos processuais que o paciente foi preso preventivamente no dia 29/07/2017, a denúncia foi ofertada em 14/9/2017 e a audiência de instrução e julgamento realizada em 17 e 18/4/2018, sendo proferida a sentença de pronúncia em 09/10/2018.

Ocorre que a defesa do paciente e demais corréus interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado no dia 28/01/2020, referida decisão não transitou em julgado em virtude da interposição de ED pelo réu Ricardo José Pessanha Lauria.

Assim, considerando que desde a prisão do paciente até a presente data houve o transcurso de mais de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, sem que haja, pelo menos previsão de data para a realização do julgamento pelo Júri, diante da atual crise causada pela pandemia da Covid-19, verifica-se a falta de razoabilidade na manutenção da medida constritiva, circunstância que impõe a flexibilização do enunciado das Súmulas nº 21/STJ e 02 desta Corte de Justiça, com a consequente revogação da prisão cautelar imposta, visto que referido benefício já foi concedido ao corréu, por decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA POR QUASE 5 ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. In casu, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/11/2012, sobrevindo sentença de pronúncia em 21/9/2017, publicada no dia 25/9/2017, tendo sido entregues os autos em carga ao Ministério Público em 27/9/2017 e à Defensoria Pública em 9/11/2017, sem data prevista para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
Ainda que esta Corte Superior tenha editado a Súmula n. 21, consagrando o entendimento de que a pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, parece o caso de excepcional superação do verbete sumular. Isso porque, afigura-se desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente por quase 5 (cinco) anos, sem perspectiva de seu julgamento, ainda que se trate de processo com pluralidade de réus, no qual se verificou a necessidade de expedição de cartas precatórias.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão preventiva em análise, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade da fixação de outras medidas cautelares pelo Magistrado de primeiro grau.

(HC 408.821/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017). (negritei).

Diante desse cenário, e considerando que foram apontadas razões suficientes para fundamentar a imposição da custódia cautelar do paciente, tanto que foi mantida na sentença de pronúncia - cujo afastamento se impõe tão somente em razão do constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa -, faz-se imperiosa a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem fixadas pelo Juízo de Singular, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4º, c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos, desde que devidamente fundamentada harmonizando-se desta forma os direitos do preso com a necessidade de manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, concedo a ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/05/2020